Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1013130-23.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZATIVOS PARA A AÇÃO POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA – TENTATIVA DE FUGA AO VISUALIZAR A CHEGADA DA GUARNIÇÃO POLICIAL – INFORMAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO DOMICÍLIO – INGRESSO FRANQUEADO AOS AGENTES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – CRIME PERMANENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).
02. Diante do quadro fático, as diligências policiais foram realizadas com base em fundadas suspeitas e razões, visto que amparadas em denúncia específica acerca do paciente e do suposto delito praticado; contexto de fuga ao avistar a guarnição; e informação por parte do investigado sobre a existência de entorpecentes no interior do domicílio, além do ingresso ter sido franqueado aos agentes.
03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013130-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DANILTON HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 052.763.031-42 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZATIVOS PARA A AÇÃO POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA – TENTATIVA DE FUGA AO VISUALIZAR A CHEGADA DA GUARNIÇÃO POLICIAL – INFORMAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO DOMICÍLIO – INGRESSO FRANQUEADO AOS AGENTES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – CRIME PERMANENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).

02. Diante do quadro fático, as diligências policiais foram realizadas com base em fundadas suspeitas e razões, visto que amparadas em denúncia específica acerca do paciente e do suposto delito praticado; contexto de fuga ao avistar a guarnição; e informação por parte do investigado sobre a existência de entorpecentes no interior do domicílio, além do ingresso ter sido franqueado aos agentes.

03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Danilton Henrique dos Santos Magalhães
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, consistente no decreto de prisão preventiva imposto ao paciente em sede de audiência de custódia.

Extrai-se dos autos que, na data de 09/05/2024, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o impetrante sustenta a nulidade referente à busca pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes da Polícia Militar, as quais teriam sido feitas à revelia de fundadas suspeitas e razões para legitimá-las.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(id. 214923152).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 216640197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 218027176).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, na data de 09/05/2024, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que “
um indivíduo com tornozeleira eletrônica estava nas imediações do Bairro Coophamil (Jardim Beira Rio) Rua s/d, prox. Av. Florianópolis fazendo tráfico de drogas
” (id. 214534186, p. 10), o que ensejou o deslocamento da equipe policial até o endereço informado.

Ato contínuo, após os agentes chegarem ao local, o paciente se deparou com a guarnição e “
correu para o quintal de sua residência (...) em seguida pulou para o lado do vizinho
”, momento no qual houve a busca pessoal e foi encontrada a quantia de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) “
em

notas trocadas
”, bem como 06 (seis) porções de substância análoga à maconha.

Em seguida, os policiais militares informaram que o paciente “
afirmou que estava traficando (...) que na sua casa teria mais drogas (...) onde foi autorizado verbalmente pelo suspeito Danilton, sendo que ele indicou e foi até o quarto e dentro de um bau retirou 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à maconha
”.

Nesse ponto, observa-se do depoimento extrajudicial do policial militar Nicolas de Souza Barreto, responsável pela condução do flagrante, as seguintes circunstâncias fáticas:

[...] “a equipe da FT: 90 (2 CR)
recebeu denuncia de que um individuo com tornozeleira eletrônica, estava nas imediações do campo do Bairro Coophamil (Jardim Beira Rio) Rua s/d, prox. Av. Florianópolis fazendo trafico de drogas
; QUE a equipe do depoente deslocou até o local informado sendo solicitado apoio da A.L./ da Força Tática
, ao chegar no local as equipes visualizaram o suspeito qualificado na rua, momento em que ao perceber a presença da equipe ele correu para o quintal da residência dele, em seguida pulou para o lado do vizinho
; QUE foi realizado acompanhamento policial a pé e o suspeito abordado já no quintal do seu vizinho; QUE na abordagem
foi encontrado com ele a quantia de R$ 435,00 (reais) em notas trocadas, bem como seis (06) porções de substância análoga a maconha
; QUE durante a conversa com o suspeito, ele afirmou que estava traficando, pois se encontra desempregado
e que na sua casa teria mais drogas
; QUE a equipe acompanhou o suspeito até a sua residência,
onde foi autorizado verbalmente pelo suspeito Danilton, sendo ele indicou e foi até o quarto e dentro de um bau retirou mais 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a maconha
; QUE no local foi encontrado três rolos de plástico filme transparente e aparelho celular” [...]
(id. 214534186, p. 11).

A priori, destaca-se que a busca pessoal e domiciliar constituem importantes instrumentos de investigação criminal e apuração de infrações penais, as quais, no entanto, não dispensam as observâncias às normas constitucionais e infralegais aplicáveis à espécie, sob pena de invalidação da diligência.

Nesse ponto,
na medida em que as buscas pessoais e domiciliares (sem mandado judicial) não se submetem ao princípio da reserva jurisdicional, incumbe ao policial militar observar o regramento jurídico, posto que, do contrário, inevitavelmente o resultado na medida será nulificado em alguma das instâncias do Poder Judiciário.

Diante do caso concreto, todavia, não se verifica
fundamentos capazes de acolher a tese de nulidade da busca pessoal e domiciliar.

Isso porque,

as diligências policiais, tanto pessoal quanto domiciliar, ocorreram mediante suporte mínimo factual a justificar o encontro de corpo de delito (fundadas suspeitas e fundadas razões), conforme demanda o
s
artigo
s
24
0 e 24
4 do Código de Processo Penal.

Assim, cita-se: (i) denúncia capaz de subsidiar a diligência pessoal, uma vez que essa foi específica acerca de características do investigado (uso de aparelho de monitoramento eletrônico), do delito praticado (tráfico de drogas) e do local em que se encontrava (Bairro Coophamil); e (ii) de acordo com os agentes policiais, houve fuga do paciente ao se deparar com a guarnição; e (iii) os agentes foram informados pelo suspeito acerca da existência de entorpecentes no interior da residência, além da autorização para o ingresso na residência.

Nesse ponto, sob a perspectiva de que o tráfico de drogas constitui crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, é necessário, para a busca domiciliar sem mandado judicial, a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, no momento da diligência, havia situação de flagrante delito no interior da residência, o que se observa no caso concreto.

Sobre o tema, destaca-se o recente entendimento da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 1.447.090/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/5/24) no sentido de que a fuga do agente para o interior do imóvel, após avistar a viatura da Polícia Militar, é capaz de legitimar a abordagem dos policiais, de modo que
é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou o consentimento do morador, em conformidade com o artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

No mesmo sentido,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).

Portanto, haja vista que a ação policial decorreu de fundadas suspeitas e razões para a busca pessoal e domiciliar, não se observa qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais militares a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024